Tribunal: CARF
Processo: 15374.904137/2008-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.904137/2008-20
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.270 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de agosto de 2023
Recorrente
TNL PCS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/2003 a 30/09/2003
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA
E
DE
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
CONHECIMENTO. ART. 67, § 8o, DO LIVRO II, DO RICARF.
Não se conhece de Recurso Especial diante da ausência de similitude fática
entre o acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas, pois não resta
demonstrada a divergência jurisprudencial suscitada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semíramis de Oliveira Duro, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Oswaldo Gonçalves de Castro
Neto, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário (suplente convocada), Denise Madalena
Green (suplente convocada) e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte ao amparo do art. 67,
do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado
pela Portaria MF n° 343, de 09 de junho de 2015 - RICARF, em face do acórdão n° 3402-
007.108 de 20 de novembro de 2019.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.904137/2008-20
Fl. 491
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.270 - CSRF/3a Turma
Processo no 15374.904137/2008-20

SÍNTESE DO PROCESSO
Na origem, foi transmitida PER/DCOMP, em 15/12/2003, de crédito referente a
valor que teria sido recolhido a maior ou indevidamente, em 15/10/2003, a título de PIS, do
período de apuração 09/2003, com débito da Contribuição para COFINS, do período de apuração
11/2003.
O despacho decisório não homologou a compensação diante da inexistência do
crédito declarado, uma vez que o pagamento indicado como indevido foi utilizado integralmente
para a quitação de outros débitos do contribuinte, conforme a DCTF original.
O contribuinte alegou que, após a apresentação do PER/DCOMP, retificou a
DCTF, o que gerou a inexistência de débito de PIS não cumulativo, daí o pagamento indevido.
Mais de 4 anos após a transmissão do PER/DCOMP, em 20/05/2008, na mesma data em que foi
emitido o despacho decisório, houve a retificação da DCTF, reduzindo a zero o saldo a pagar do
referido débito de PIS.
A 4a Turma da DRJ/RJ2 (e-fls. 81-s), Acórdão n°13-36.349, negou provimento à
manifestação de inconformidade, pois “a interessada alega ter havido uma redução do valor da
Contribuição para o PIS devida em 08/2003, sem justificar o motivo, nem demonstrar
contabilmente como apurou o novo valor, o que deveria ter feito, haja vista ser ônus desta a
apresentação de tal demonstração em sua manifestação de inconformidade”. Da ementa
constou:
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
O contribuinte deve instruir a peça impugnatória com todos os documentos
comprobatórios de suas alegações, sob pena de preclusão, exceto em situações
específicas previstas na legislação pertinente.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ALEGAÇÃO SEM PROVAS.
Cabe ao contribuinte no momento da apresentação da manifestação de inconformidade
trazer ao julgado todos os dados e documentos que entende comprovadores dos fatos
que alega.
MULTA DE MORA.
A mora surge com o inadimplemento da obrigação no prazo fixado para o seu
vencimento.
JUROS DE MORA.
O CTN expressamente determina a aplicação de juros de mora sobre o crédito tributário
não integralmente pago no vencimento.
DCOMP. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PER/DCOMP. PEDIDO DE
CANCELAMENTO DE COBRANÇA. APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA.
Não se inclui dentre as atribuições das turmas das DRJ a apreciação de pedidos de
cancelamento de PER/DCOMP e de cobrança.
Em Recurso Voluntário, a empresa sustentou a legitimidade de seu direito
creditório, com as seguintes razões:
Fl. 492
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.270 - CSRF/3a Turma
Processo no 15374.904137/2008-20

(i) Impossibilidade de a DRJ inovar na análise da compensação após o despacho
decisório.
(ii) Necessidade de homologar a compensação quando comprovada a invalidade
dos fundamentos do despacho decisório (Teoria dos Motivos Determinantes).
(iii) Desnecessidade de justificativa para retificação da DCTF por ausência de
fundamento legal.
O Acórdão n° 3402-007.108 negou provimento ao Recurso Voluntário, com a
seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/09/2003 a 30/09/2003
DESPACHO DECISÓRIO. DCTF VIGENTE. RETIFICAÇÃO. ELEMENTOS
MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS.
Não é líquido e certo crédito decorrente de pagamento informado como indevido ou a
maior, se o pagamento consta nos sistemas informatizados da Secretaria da Receita
Federal do Brasil como utilizado integralmente para quitar débito informado em DCTF
e a contribuinte não prova, com documentos e livros fiscais e contábeis, eventual erro
nesta Declaração.
Cabe à recorrente impugnante apresentar os elementos modificativos ou extintivos da
decisão recorrida, nos termos do art. 16 do Decreto n° 70.235/72 e do art. 36 da Lei n°
9.784 99.
DESPACHO
DECISÓRIO.
ACÓRDÃO
DA
DRJ.
INOVAÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
O despacho decisório não necessita ter os mesmos fundamentos do acórdão da DRJ. O
despacho decisório é a resposta da autoridade administrativa ao pleito da contribuinte no
PER/DCOMP. O acórdão da DRJ é a resposta à manifestação de inconformidade
apresentada pela contribuinte.
No caso, os fundamentos do despacho decisório são no sentido de não reconhecer o
direito creditório alegado no PER/DCOMP com base nas informações até então
transmitidas ao Fisco pela contribuinte. De outra parte, os fundamentos do acórdão da
DRJ são no sentido de refutar as alegações da então manifestante diante da ausência de
comprovação do crédito alegado em decorrência de retificação da DCTF.
Recurso Voluntário negado.
O acórdão recorrido entendeu pela falta de liquidez e certeza do crédito, nos
termos do art. 170, do CTN. Constou do julgado as seguintes razões, em síntese:
(i) A alegação da recorrente de nulidade do acórdão recorrido não prospera, eis
que não houve inovação quanto ao fundamento para não homologar a compensação. Em
verdade, a argumentação do julgador a quo é no sentido de que poderia, a seu ver, haver reforma
no despacho decisório caso a então impugnante tivesse comprovado a veracidade dos novos
dados informados na DCTF retificadora, o que inocorreu no caso. Dessa forma, não se trata de
outro fundamento para sustentar o despacho decisório, mas da delimitação de elementos a serem
Fl. 493
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.270 - CSRF/3a Turma
Processo no 15374.904137/2008-20

apresentados pela empresa, que seriam suficientes, a critério daquele julgador, para modificar o
despacho decisório já proferido.
(ii) Cabia à recorrente apresentar os elementos modificativos ou extintivos da
decisão recorrida, nos termos do art. 16 do Decreto no 70.235/72 e do art. 36 da Lei no 9.784/99.
No caso, diante da negativa da autoridade administrativa em reconhecer o direito creditório
alegado, deveria a empresa demonstrar a veracidade dos novos dados apresentados na DCTF
retificadora dos quais decorreria o direito creditório alegado.
(iii) O fato de a DCTF retificadora ter sido transmitida anteriormente à ciência do
despacho decisório pela contribuinte, no entender da Relatora, não altera em nada o fato de que,
para que o despacho decisório seja modificado, deve a empresa apresentar elementos suficientes
para tal, mais especificamente, acerca da veracidade dos novos dados informados na DCTF dos
quais decorreria o seu direito creditório.
(iv) Não se trata de hipótese de não aceitação da retificação de informações na
DCTF, mas da necessidade de a contribuinte comprovar o direito creditório alegado com base
em tal retificação em contraposição ao despacho decisório, o qual se baseou em informações
anteriores fornecidas pela própria contribuinte.
(v) O seu direito creditório não decorre da mera retificação da DCTF.
(vi) O despacho decisório é a resposta da autoridade administrativa ao pleito da
contribuinte constante no PER/DCOMP. O acórdão da DRJ é a resposta à manifestação de
inconformidade apresentada pela contribuinte. A invocação da teoria dos motivos determinantes
também não socorre a recorrente. Se a contribuinte retificou as informações da DCTF após a
transmissão do PER/Dcomp, é natural que se altere o fundamento para se reconhecer ou rejeitar
o crédito alegado. O despacho decisório foi emitido legitimamente e em conformidade com as
informações prestadas pela própria contribuinte até aquele momento e, se, após isso, a
contribuinte alterou as informações originais da DCTF, incumbe a ela demonstrar o seu direito
creditório com base nas novas informações.
(vii) A autorização para a compensação está condicionada à comprovação da
certeza e liquidez do direito creditório, nos termos do art. 170 do CTN. Se o direito creditório
alegado sustenta-se em retificação de DCTF e o despacho decisório analisou outra DCTF é
consequência natural que a veracidade da retificação precisa ser comprovada para fins de
reconhecimento do direito creditório.
Em seguida, foram interpostos Embargos de Declaração (e-fls. 337-348), que
foram rejeitados no Despacho de Admissibilidade de e-fls. 353-357.
O Contribuinte interpôs o Recurso Especial de e-fls. 372-400, no qual aponta a
divergência jurisprudencial, no tocante à orientação adotada pelo acórdão ora recorrido relativa
aos efeitos a serem conferidos à DCTF-Retificadora transmitida anteriormente à ciência do
despacho decisório, entre o acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas no 1101-00.470 e 3803-
006.690, cujas ementas transcreve-se a seguir:
Acórdão 1101-00.470
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Fl. 494
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.270 - CSRF/3a Turma
Processo no 15374.904137/2008-20

Exercício:1998
RETIFICAÇÃO DE DCTF. DISPENSA DE COMPROVAÇÃO DA CAUSA DA
RETIFICAÇÃO. - O sistema jurídico não exige que o contribuinte tenha de comprovar
a razão de sua retificação de DCTF, salvo nos casos expressamente previstos em lei.
Acórdão 3803-006.690
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/1999 a 31/12/1999
DESPACHO DECISÓRIO. NÃO APRECIAÇÃO DA DCTF RETIFICADORA.
CANCELAMENTO.
Deve ser cancelado o despacho decisório, para que um outro seja proferido, observando-
se as informações prestadas em DCTF retificadora apresentada anteriormente à ciência
do despacho decisório, sem prejuízo da realização de diligências que se mostrarem
necessárias à apuração da liquidez e da certeza do direito creditório pleiteado.
Sustenta que:
(i) No acórdão recorrido, entendeu-se que, para que a DCTF-Retificadora
produzisse efeitos no caso concreto, seria necessário que o contribuinte justificasse o erro que
ensejou a retificação, sob pena de não ter seu direito creditório reconhecido. No entanto, no
acórdão paradigma, foi decidido que não há base legal que exija justificativa para a retificação da
DCTF, nem no CTN, nem na legislação tributária.
(ii) Basta o contribuinte retificar a declaração, sem ter que, para isso, provar o seu
erro anterior. Por esta razão, enquanto no acórdão recorrido o Conselho confirmou a não
homologação da compensação, no acórdão paradigma o Conselho reconheceu a validade da
retificação da DCTF e a exigência do crédito da empresa, homologando-se a compensação.
(iii) Enquanto no acórdão recorrido a retificação da DCTF anterior à ciência do
despacho decisório foi desconsiderada de modo a não implicar a nulidade/o cancelamento do
despacho decisório, no acórdão paradigma, prevaleceu o entendimento de que inexiste
fundamento jurídico para a desconsideração da retificação da DCTF, ocorrida anteriormente à
notificação do sujeito passivo acerca do despacho decisório.
Aponta como legislação tributária cuja interpretação se revela controvertida:
(i) Art. 18 da Medida Provisória no 2.189-49/20011 que trata da eficácia
(substitutiva e automática) a ser atribuída às declarações fiscais retificadoras de impostos e
contribuições administrados pela RFB:
MP no 2.189-49/2001
Art. 18. A retificação de declaração de impostos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal, nas hipóteses em que admitida, terá a mesma natureza da
declaração originariamente apresentada, independentemente de autorização pela
autoridade administrativa.
Parágrafo único. A Secretaria da Receita Federal estabelecerá as hipóteses de
admissibilidade e os procedimentos aplicáveis à retificação de declaração.
Fl. 495
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.270 - CSRF/3a Turma
Processo no 15374.904137/2008-20

(ii) Art. 10 da IN RFB no 786/2007, que disciplinava, à época da transmissão da
DCTF-Retificadora pela Recorrente no caso concreto, os efeitos da retificação da DCTF
(atualmente, objeto do artigo 16 da IN RFB no 2005/2021):
IN RFB no 786/2007
“Art. 11. A alteração das informações prestadas em DCTF será efetuada mediante
apresentação de DCTF retificadora, elaborada com observância das mesmas normas
estabelecidas para a declaração retificada.
§ 1o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada, substituindo-a integralmente, e servirá para declarar novos débitos,
aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer alteração
nos créditos vinculados.
§ 2o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto alterar os débitos
relativos a impostos e contribuições:
I - cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à PGFN para inscrição em DAU, nos
casos em que importe alteração desses saldos;
II - cujos valores apurados em procedimentos de auditoria interna, relativos às
informações indevidas ou não comprovadas prestadas na DCTF, sobre pagamento,
parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, já tenham sido enviados à
PGFN para inscrição em DAU; ou
III - em relação aos quais a pessoa jurídica tenha sido intimada sobre o início de
procedimento fiscal.”.
A Fazenda Nacional apresentou as contrarrazões, e-fls. 481-487, manifestando-se
pelo não conhecimento do recurso especial, pois não há como se conhecer da divergência
jurisprudencial suscitada, uma vez que os colegiados prolatores dos acórdãos recorrido e
paradigmas analisaram situações fáticas distintas. O fato da DCTF ter sido retificada antes ou
depois do Despacho Decisório tem o condão, por si só, de determinar o desfecho a ser dado à
pretensão do contribuinte. Assim, tratando-se de situações distintas, não há como se pretender
desfechos semelhantes. E, no mérito, apontou o acerto da decisão pelos fundamentos nela postos.
O r. despacho de admissibilidade, e-fls. 473-479, admitiu o recurso especial do
contribuinte, nesses termos:
A decisão recorrida entendeu que cabe ao contribuinte demonstrar os elementos
modificativos ou extintivos da decisão que pretende ver reformada, nos termos do artigo
16 do Decreto no 70.235/72 e do artigo 36 da Lei no 9.784/1999. Uma vez que o
Despacho Decisório tenha sido proferido antes da retificação da DCTF (ainda que a
retificação tenha ocorrido antes da ciência do contribuinte), segundo entendimento que
prevaleceu, caberia ao contribuinte não somente proceder à retificação da Declaração,
mas, ainda, carrear aos autos as provas do direito reclamado.
Os excertos que seguem, extraídos do voto condutor da decisão recorrida, dão uma boa
ideia do panorama identificado pelo Colegiado.
A situação é basicamente assim:
a) a contribuinte apresenta PER/DCOMP em 15/12/2003 sob o fundamento de
pagamento indevido, o qual, no entanto, estava sendo utilizado para quitar débito de PIS
da contribuinte (PA 09/2003) informado em DCTF vigente naquela data, no valor de
R$1.415.366,67;
Fl. 496
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.270 - CSRF/3a Turma
Processo no 15374.904137/2008-20

b) mais de 4 anos após a transmissão do PER/DCOMP, em 20/05/2008, na mesma data
em que foi emitido o despacho decisório, a contribuinte retifica a DCTF, reduzindo a
zero o saldo a pagar do referido débito de PIS de forma a tornar o pagamento antes
vinculado a tal débito pretensamente indevido;
c) a recorrente entende que o seu direito creditório decorreria da mera retificação da
DCTF e não poderiam os julgadores ou a autoridade administrativa lhe exigir a
comprovação do crédito alegado.
Argumenta a recorrente que não teria apresentado tais documentos porque em nenhum
momento a apuração realizada foi questionada. Mas é claro que não poderia a
contribuinte ter sido questionada pela fiscalização. O despacho decisório foi emitido
considerando as informações anteriores da DCTF então vigente, da qual não decorreria
qualquer direito creditório, razão pela qual o seu pleito foi, de pronto, indeferido.
O Acórdão paradigma no 1101-00.470 está assim ementado:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício:1998
RETIFICAÇÃO DE DCTF. DISPENSA DE COMPROVAÇÃO DA CAUSA DA
RETIFICAÇÃO. - O sistema jurídico não exige que o contribuinte tenha de comprovar
a razão de sua retificação de DCTF, salvo nos casos expressamente previstos em lei.
São fundamentos da decisão.
Conforme se vê no despacho decisório (proc.-fl. 8), datado de 14/02/2008, a única
explicação dada ao contribuinte para a denegação do pedido de compensação é a
informação de que o DARF está integralmente vinculado a débito de CSLL de outubro
de 1998. Não há qualquer a informação a respeito das fontes de dados pelas quais a
DRF considerou o DARF integralmente utilizado para quitação do débito, nem porque
sua DCTF retificadora foi desconsiderada. Tal situação, caracterizaria cerceamento de
defesa, e implicaria em nulidade do despacho, nos termos do inciso II, do art. 59, do
Decreto n° 70,235, de 1972, in verbis:
(...)
Porém, o mesmo dispositivo legal citado determina, no seu § 3°, que não se deve
declarar a nulidade se for possível decidir no mérito a favor do sujeito passivo. Deste
modo, cabe analisar a situação sob julgamento. Frente à ausência de informação sobre a
origem da informação pela qual a DRF concluiu que o DARF estaria integralmente
vinculado ao débito, só se poderia supor que esta fonte fosse uma das declarações
apresentadas pela empresa: ou sua DIPJ, ou sua DCTF, ou ambas. Por isso, parece
adequado que, na sua manifestação de inconformidade, o contribuinte tenha alertado a
DRJ de que havia retificado sua DCTF, em 28/11/2003, enfatizando que os dados
constantes da retificadora deixavam claro o seu direito ao crédito pleiteado. Além disto,
o contribuinte fez constar da sua manifestação de inconformidade cópia da sua DCTF
retificadora.
Com este quadro, graças a imprecisão da DRF só se poderia fazer suposições. Por
exemplo, seria possível supor que o despacho decisório da DRF tivesse adotado as
informações da DCTF retificada e não as informações da retificadora, embora o
despacho tenha sido de 2008 e a DCTF retificadora de 2003. Nessa linha, seria razoável
supor que a DRJ levasse em consideração a DCTF retificadora, no seu julgamento. Mas,
não foi assim que a DRJ decidiu.
Fl. 497
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.270 - CSRF/3a Turma
Processo no 15374.904137/2008-20

A DRJ desconsiderou a DCTF retificadora com uma única alegação. Argumentou que a
retificação de DCTF só é cabível com a comprovação do erro em que se fundamente.
Porém, fez a afirmação sem citar qualquer base legal que a respaldasse.
O Acórdão paradigma no 3803-006.690 está assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/1999 a 31/12/1999
DESPACHO DECISÓRIO. NÃO APRECIAÇÃO DA DCTF RETIFICADORA.
CANCELAMENTO.
Deve ser cancelado o despacho decisório, para que um outro seja proferido, observando-
se as informações prestadas em DCTF retificadora apresentada anteriormente à ciência
do despacho decisório, sem prejuízo da realização de diligências que se mostrarem
necessárias à apuração da liquidez e da certeza do direito creditório pleiteado.
São fundamentos da decisão.
De pronto, registre-se que, junto à Manifestação de Inconformidade, o contribuinte
trouxe aos autos cópia da DCTF retificadora transmitida em 31/07/2008, data essa
anterior à emissão e à ciência do despacho decisório, eventos esses ocorridos,
respectivamente, em 12/08/2008 e 20/08/2008, não tendo tal declaração sido objeto de
apreciação por parte da repartição de origem ou da Delegacia de Julgamento.
Ainda que se considere que, nos processos administrativos originados de pleito do
interessado, como o de pedidos de restituição/ressarcimento e de declarações de
compensação, deva prevalecer o princípio do dispositivo, no sentido de que a atividade
probatória é ônus do pleiteante, não se pode ignorar que, no presente caso, as
informações adicionais fornecidas por meio de DCTF retificadora não foram
consideradas pela Administração tributária na prolação do despacho decisório sobre o
qual se controverte nos autos.
No momento da emissão do despacho decisório, a base de dados da Receita Federal já
refletia a nova situação fática declarada pelo sujeito passivo.
Nos termos do § 1o do art. 11 da Instrução Normativa RFB no 786, de 2007, vigente à
época da transmissão da declaração de compensação, “[a] DCTF retificadora terá a
mesma
natureza
da
declaração
originariamente
apresentada,
substituindo-a
integralmente, e servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de
débitos já informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados em
declarações anteriores.”.
Valendo-se do disposto no art. 147 e §§ do Código Tributário Nacional (CTN), que
disciplinam o lançamento por declaração, aplicáveis, a meu ver, subsidiariamente, ao
lançamento por homologação (já que no disciplinamento deste último tipo de
lançamento não se faz referência à retificação da declaração), é possível concluir que,
em momento anterior à notificação do sujeito passivo, a este é assegurado o direito de
retificar as informações até então prestadas à autoridade administrativa, o que, por outro
lado, não exclui o ônus de comprovação das alterações promovidas.
(...)
No caso em tela, o indébito pode existir e, existindo, tem o contribuinte direito à sua
repetição, nos termos do art. 165 do CTN e na forma prescrita na IN RFB no 900/2008.
Portanto, deve a autoridade da RFB competente para reconhecer o direito creditório
pleiteado manifestar-se sobre a legitimidade dos débitos declarados na DCTF
retificadora (...) e, se for o caso, apurar o crédito a restituir e homologar as
compensações realizadas e declaradas pela recorrente. Caso contrário, ou seja, não
Fl. 498
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-014.270 - CSRF/3a Turma
Processo no 15374.904137/2008-20

apurando crédito a restituir ou apurando em valor inferior ao pleiteado, dar ciência de
sua decisão à recorrente, abrindo-lhe prazo para apresentação de manifestação de
inconformidade. (Processo no 10166.911472/200905, fl. 208)
Cotejo dos arestos confrontados
O cotejo das decisões confrontadas evidencia, de um lado, uma importante diferença
entre as circunstâncias fáticas enfrentadas pelo Colegiado prolator da decisão recorrida
e aquelas enfrentadas pelos Colegiados prolatores das decisões paradigma e, de outro, a
despeito desta, o dissenso jurisprudencial acerca do dever de comprovação do direito
frente à evidência de que a declaração prestada pelo contribuinte foi modificada.
Em relação ao primeiro, o que se observa é que somente o acórdão recorrido enfrentou
situação na qual o Despacho Decisório foi proferido antes da retificação da DCTF. Os
fundamentos declinados nos votos dos dois acórdãos paradigma deixam claro que a
retificação havia acontecido em data bem anterior ao Despacho. Sem dúvida, trata-se de
uma diferença relevante.
Contudo, entendo que as razões de decidir presentes nos votos dos dois acórdãos
paradigma transmitem a ideia de que, no entender das Turmas de Julgamento, a
Delegacia da Receita Federal de Julgamento, ciente de que o contribuinte retificou a
DCTF, deve levar o fato em consideração e não, sob o fundamento de ausência de
provas até então não exigidas, negar-lhe o direito sumariamente.
É verdade que não é tarefa fácil extrair das decisões paragonadas qual consideram ser a
data limite para retificação das DCTF. Contudo, na ausência dessa informação, é
possível depreender dos votos o entendimento de que a Secretaria da Receita Federal
não deve desconhecer que o contribuinte procedeu à retificação, denegando o pleito por
falta de comprovação direito retratado na DCTF retificadora. Em lugar disso, deve
manifestar-se sobre a legitimidade dos débitos declarados na DCTF retificadora (...) e,
se for o caso, apurar o crédito a restituir e homologar as compensações realizadas e
declaradas pela recorrente.
Em seguida, os autos foram distribuídos a esta Relatora para inclusão em pauta.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
A divergência reside nos efeitos conferidos à DCTF-Retificadora em relação aos
créditos objetos de compensação.
No caso concreto, o contribuinte apresentou PER/DCOMP, em 15/12/2003, sob o
fundamento de pagamento indevido. Mais de 4 anos após a transmissão do PER/DCOMP, em
20/05/2008, na mesma data em que foi emitido o despacho decisório, a contribuinte retifica a
DCTF, reduzindo a zero o saldo a pagar do referido débito de PIS, de forma a tornar o
pagamento antes vinculado a tal débito, indevido. Assim, o despacho decisório foi emitido com a
análise das informações da DCTF original.
O acórdão recorrido consignou que, necessariamente, a apresentação de DCTF
retificadora demanda a apresentação do suporte probatório correspondente à demonstração do
erro, como se vê nas razões do voto condutor:
Fl. 499
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-014.270 - CSRF/3a Turma
Processo no 15374.904137/2008-20

(i) Cabia à recorrente apresentar os elementos modificativos ou extintivos da
decisão recorrida, nos termos do art. 16 do Decreto no 70.235/72 e do art. 36 da Lei no 9.784/99.
No caso, diante da negativa da autoridade administrativa em reconhecer o direito creditório
alegado, deveria a empresa demonstrar a veracidade dos novos dados apresentados na DCTF
retificadora dos quais decorreria o direito creditório alegado.
(ii) O fato de a DCTF retificadora ter sido transmitida anteriormente à ciência do
despacho decisório pela contribuinte, no entender da Relatora, não altera em nada o fato de que,
para que o despacho decisório seja modificado, deve a empresa apresentar elementos suficientes
para tal, mais especificamente, acerca da veracidade nos novos dados informados na DCTF dos
quais decorreria o seu direito creditório.
(iii) Não se trata de hipótese de não aceitação da retificação de informações na
DCTF, mas da necessidade de a contribuinte comprovar o direito creditório alegado com base
em tal retificação em contraposição ao despacho decisório, o qual se baseou em informações
anteriores fornecidas pela própria contribuinte.
(iv) O seu direito creditório não decorre da mera retificação da DCTF.
Já nos paradigmas, a DCTF retificadora foi transmitida anteriormente à emissão
de qualquer ato da Administração tributária tendente a confirmar ou não os dados anteriormente
declarados, tendo os arestos concluído pela necessidade de certificação das informações da
Retificadora, independente do motivo da retificação, como se vê nos trechos das decisões
transcritos a seguir:
Acórdão Paradigma no 1101-00.470
Com este quadro, graças a imprecisão da DRF só se poderia fazer suposições. Por
exemplo, seria possível supor que o despacho decisório da DRF tivesse adotado as
informações da DCTF retificada e não as informações da retificadora, embora o
despacho tenha sido de 2008 e a DCTF retificadora de 2003. Nessa linha, seria razoável
supor que a DRJ levasse em consideração a DCTF retificadora, no seu julgamento. Mas,
não foi assim que a DRJ decidiu.
Acórdão Paradigma no 3803-006.690
De pronto, registre-se que, junto à Manifestação de Inconformidade, o contribuinte
trouxe aos autos cópia da DCTF retificadora transmitida em 31/07/2008, data essa
anterior à emissão e à ciência do despacho decisório, eventos esses ocorridos,
respectivamente, em 12/08/2008 e 20/08/2008, não tendo tal declaração sido objeto de
apreciação por parte da repartição de origem ou da Delegacia de Julgamento.
Trata-se de situações fáticas distintas. O próprio despacho de admissibilidade do
Recurso Especial identificou a diferença fática entre os julgados:
Cotejo dos arestos confrontados
O cotejo das decisões confrontadas evidencia, de um lado, uma importante diferença
entre as circunstâncias fáticas enfrentadas pelo Colegiado prolator da decisão recorrida
e aquelas enfrentadas pelos Colegiados prolatores das decisões paradigma e, de outro, a
despeito desta, o dissenso jurisprudencial acerca do dever de comprovação do direito
frente à evidência de que a declaração prestada pelo contribuinte foi modificada.
Fl. 500
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-014.270 - CSRF/3a Turma
Processo no 15374.904137/2008-20

Em relação ao primeiro, o que se observa é que somente o acórdão recorrido enfrentou
situação na qual o Despacho Decisório foi proferido antes da retificação da DCTF. Os
fundamentos declinados nos votos dos dois acórdãos paradigma deixam claro que a
retificação havia acontecido em data bem anterior ao Despacho. Sem dúvida, trata-se de
uma diferença relevante.
Contudo, entendo que as razões de decidir presentes nos votos dos dois acórdãos
paradigma transmitem a ideia de que, no entender das Turmas de Julgamento, a
Delegacia da Receita Federal de Julgamento, ciente de que o contribuinte retificou a
DCTF, deve levar o fato em consideração e não, sob o fundamento de ausência de
provas até então não exigidas, negar-lhe o direito sumariamente.
É verdade que não é tarefa fácil extrair das decisões paragonadas qual consideram ser a
data limite para retificação das DCTF. Contudo, na ausência dessa informação, é
possível depreender dos votos o entendimento de que a Secretaria da Receita Federal
não deve desconhecer que o contribuinte procedeu à retificação, denegando o pleito por
falta de comprovação direito retratado na DCTF retificadora. Em lugar disso, deve
manifestar-se sobre a legitimidade dos débitos declarados na DCTF retificadora (...) e,
se for o caso, apurar o crédito a restituir e homologar as compensações realizadas e
declaradas pela recorrente.
Observa-se que não há similitude fática, porquanto a retificação da DCTF antes
ou depois do Despacho Decisório determina a solução a ser dada à pretensão do contribuinte. No
acórdão recorrido a DCTF-Retificadora foi transmitida após emissão do Despacho Decisório, já
nos paradigmas a DCTF-Retificadora foi transmitida antes de qualquer análise da compensação
pela autoridade fiscal.
Assim, o Recurso Especial não pode ser conhecido, diante da ausência de
similitude fática entre o acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas, pois não resta demonstrada
a divergência jurisprudencial suscitada, pressuposto do art. 67, § 8o, do Anexo II, do RICARF.
Conclusão
Do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro, Relatora

Fl. 501
DF CARF MF
Original